Tribunal: TJSP
Processo: 2230046-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer (abstenção de uso de marca), em fase de cumprimento do título judicial (acordo homologado) - Decisão que majorou a multa diária, para R$ 85.000,00, e determinou a busca e apreensão de todos os produtos já produzidos e prontos para comercialização da marca da exequente - Inconformismo da executada - Acolhimento em parte - Parcela substancial dos argumentos da

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer (abstenção de uso de marca), em fase de cumprimento do título judicial (acordo homologado) - Decisão que majorou a multa diária, para R$ 85.000,00, e determinou a busca e apreensão de todos os produtos já produzidos e prontos para comercialização da marca da exequente - Inconformismo da executada - Acolhimento em parte - Parcela substancial dos argumentos da agravante foram externados e examinados no recurso interposto contra a decisão que rejeitou sua impugnação (AI 2168075-70.2020.8.26.0000, j. em 27.10.2020) e ratificou a conclusão de que houve descumprimento do título judicial - Pertinência da revisão da medida de apoio, visto que a própria agravante admite, ainda que implicitamente, que a multa fixada (R$ 200,00, por dia) não impediu a conduta recalcitrante - O valor fixado no decisum está desproporcional e incompatível com a obrigação (art. 537, caput, do CPC) - Revisão da multa, de R$ 200,00, para R$ 5.000,00, por dia, com a limitação em R$ 500.000,00 e com a observação de que novo descumprimento do título judicial ensejará reajuste da multa/dia, para o dobro do montante ora fixado - Decisão ajustada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2230046-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchas, em
que é agravante BELLPAR REFRESCOS EIRELI EPP e são agravadas
ALLWORLD BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA e ALLWORLD S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão "Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou o Dr. Sérgio da Silva
Ferreira OAB/SP 127.423.", de conformidade com voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente) E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
GRAVA BRAZIL
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2230046-56.2020.8.26.0000 - Conchas - Voto no33298b
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2230046-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BELLPAR REFRESCOS EIRELI EPP
AGRAVADAS: ALLWORLD BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA E
ALLWORLD S/A
COMARCA: CONCHAS
JUÍZA PROLATORA: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO
NIGRO
Ação de obrigação de não fazer (abstenção de uso de
marca), em fase de cumprimento do título judicial (acordo
homologado) - Decisão que majorou a multa diária, para
R$ 85.000,00, e determinou a busca e apreensão de todos
os produtos já produzidos e prontos para comercialização
da marca da exequente - Inconformismo da executada -
Acolhimento
em
parte
-
Parcela
substancial
dos
argumentos da agravante foram externados e examinados
no recurso interposto contra a decisão que rejeitou sua
impugnação
(AI
2168075-70.2020.8.26.0000,
j.
em
27.10.2020) e ratificou a conclusão de que houve
descumprimento do título judicial - Pertinência da revisão
da medida de apoio, visto que a própria agravante admite,
ainda que implicitamente, que a multa fixada (R$ 200,00,
por dia) não impediu a conduta recalcitrante - O valor
fixado no decisum está desproporcional e incompatível
com a obrigação (art. 537, caput , do CPC) - Revisão da
multa, de R$ 200,00, para R$ 5.000,00, por dia, com a
limitação em R$ 500.000,00 e com a observação de que
novo descumprimento do título judicial ensejará reajuste
da multa/dia, para o dobro do montante ora fixado -
Decisão ajustada - Recurso provido em parte.
VOTO No 33298
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de obrigação de não fazer (abstenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2230046-56.2020.8.26.0000 - Conchas - Voto no33298b
uso de marca), em fase de cumprimento de sentença (acordo
homologado), majorou a multa diária, para R$ 85.000,00
(aproximadamente 25% do valor da produção), e determinou a
busca e apreensão "de todos os produtos já produzidos e prontos para
comercialização da marca da exequente, assim como de todos os rótulos
da marca VEDETE. A diligência deverá ser realizada nos endereços da
executada, que constam nos autos".
Inconformada, a executada discorre a respeito do
histórico dos atos processuais, destacando que interpôs recurso
contra a pretérita decisão que rejeitou a sua impugnação ao
cumprimento de sentença. Em síntese, argumenta que a parte
adversa omitiu informação sobre contrato de distribuição entre
ela (parte adversa e proprietária da marca VEDETE) e terceiros
(fabricante e distribuidora), sendo que referido contrato contém
cláusula que autoriza a distribuidora a contratar terceiros para a
fabricação dos produtos, sem a necessidade de autorização do
titular da marca. Além disso, ressalta o teor de decisão (tutela
provisória) favorável à distribuidora, autorizando a contratação
de terceiros para a fabricação de produtos da marca VEDETE.
Assim sendo, na condição de terceiro e regularmente contratada
pela distribuidora, questiona a multa imposta e sua dimensão.
Também questiona os prejuízos indicados pela exequente e o
teor da certidão do oficial de justiça referida no decisum . Ainda,
fala em nulidade da decisão, pois não exerceu o contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2230046-56.2020.8.26.0000 - Conchas - Voto no33298b
em relação ao alegado pela exequente. Diz que "somente nesta
oportunidade foi lhe dado o direito de impugnar as malfadas alegações da
Agravada, anexa neste planilhas onde consta as Notas Fiscais referente à
fabricação e vendas dos Refrigerantes da marca VEDETE produzidos e
entregues por encomenda para empresa SM DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS, ocorridos no período de 12 a 14 de Março de 2.020 e de 09 de
junho de 2020 até o encerramento da produção ocorrida em 03/09/2020".
Impugna os valores indicados pela exequente a título de preço
médio dos produtos. Pede efeito suspensivo.
O recurso foi processado sem o efeito pretendido
(fls. 516/518). A contraminuta foi juntada a fls. 523/533.
A r. decisão agravada e a prova da intimação
encontram-se a fls. 20 e 21. O preparo foi recolhido (fls.
18/19).
É o relatório do necessário.
2 - O título judicial está materializado no acordo
copiado a fls. 49/50, devidamente homologado em setembro
de 2019 (fls. 51).
Em razão de alegado descumprimento do acordo,
as agravadas postularam a execução forçada, em março de
2020 (fls. 33/36), sucedendo-se a intimação da agravante, "para
satisfazer a obrigação de não fazer no prazo de 05 dias, consistente em
não produzir e comercializar produtos da marca VEDETE, nos termos do
acordo homologado na fase de conhecimento, sob pena de multa de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2230046-56.2020.8.26.0000 - Conchas - Voto no33298b
200,00 por dia, primeiramente até o limite de R$ 2.000,00, sem prejuízo
de nova avaliação após decorrido o prazo" (fls. 62).
Em seguida, a agravante apresentou impugnação
(fls. 192/207), a qual foi rejeitada (fls. 316/317), sucedendo-se
requerimento das agravadas, para busca e apreensão de todos
os produtos fabricados e comercializados indevidamente pela
agravante, além de majoração da multa diária fixada (fls.
340/342, 410/413, 479/483 e 494/495).
A r. decisão agravada assim deliberou a respeito:
"Vistos.
Fls. 462/463: considerando que houve comprovação do
descumprimento da tutela antecipada deferida, e, ainda,
considerando o valor médio indicado da produção dos
produtos certificados pelo oficial de justiça (valor bruto -
aproximadamente R$ 338.400/dia), majoro a multa diária
para R$ 85.000 (aproximadamente 25% do valor da
produção), limitada a R$ 1.500.000,00.
No mais, determino a busca e apreensão de todos os
produtos já produzidos e prontos para comercialização da
marca da exequente, assim como de todos os rótulos da
marca VEDETE.
A diligência deverá ser realizada nos endereços da
executada, que constam nos autos."
O inconformismo comporta acolhida em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2230046-56.2020.8.26.0000 - Conchas - Voto no33298b
Ao contrário do defendido pela agravante, a sua
prévia oitiva não era essencial para o exame do requerimento
de majoração da multa diária, uma vez que essa pretensão foi
reiteradamente formulada pelas agravadas, desde o exercício
do contraditório à impugnação ao alegado descumprimento do
título judicial.
Aliás, parcela substancial dos argumentos da ora
agravante já foram externados no recurso interposto contra a
decisão que rejeitou sua impugnação. O referido recurso foi
recentemente examinado por esta C. Câmara Julgadora e teve
o seguinte desfecho:
"Ação de obrigação de não fazer (abstenção de uso de
marca), em fase de cumprimento do título judicial (acordo
homologado) - Decisão que rejeitou a impugnação -
Inconformismo da executada - Não acolhimento -
Despropósito das alegações de supressão do contraditório
e de carência de fundamentos na decisão agravada -
Quanto ao cerne da impugnação, a tese defendida pela
agravante não prevalece porque ela estava proibida de
produzir produtos da marca VEDETE e não poderia omitir
essa informação e aceitar a contratação proposta pela
distribuidora, sem o prévio e expresso conhecimento da
titular da marca (agravada) - Decisão mantida - Recurso
desprovido." (AI 2168075-70.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Grava Brazil, j. em 27.10.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2230046-56.2020.8.26.0000 - Conchas - Voto no33298b
No aludido julgado, prevaleceu a conclusão de
que, nada obstante o contrato de distribuição celebrado entre
as agravadas e terceiros, a tutela provisória obtida pela
distribuidora, em demanda diversa (fls. 22/27), não favorece a
agravante porque ela está proibida, desde dezembro de 2019,
de fazer uso da marca VEDETE, conforme estipulado no acordo
(título judicial).
Portanto, o descumprimento do título judicial é
inequívoco e a revisão da medida de apoio é pertinente, visto
que a própria agravante admite, ainda que implicitamente, que
a multa fixada (R$ 200,00, por dia) na decisão judicial pretérita
(de abril de 2020), que determinou a obrigação de não fazer
(abstenção da produção e da comercialização de produtos da
marca VEDETE), não impediu a conduta recalcitrante (de junho
a setembro de 2020).
Outrossim, embora não seja essencial que a multa
diária esteja substancialmente atrelada ao valor da produção ou
ao preço de venda dos produtos ao consumidor final, verifica-
se que o valor da multa diária fixada no decisum - "R$ 85.000,00
(aproximadamente 25% do valor da produção)" - está desproporcional
e incompatível com a obrigação (art. 537, caput , do CPC), pois
equivocado o cálculo elaborado pelo i. Juízo a quo.
Explica-se. O oficial de justiça certificou que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2230046-56.2020.8.26.0000 - Conchas - Voto no33298b
um dia (4 de agosto de 2020), a agravante produziu "mais ou
menos 2350 pacotes com seis unidades cada" (fls. 409), o que totaliza
14.100 unidades. Considerando o valor da venda dos produtos
para o consumidor final (cada unidade a R$ 4,00 - recibo a fls.
496), o valor bruto obtido com as vendas da produção/dia seria
de R$ 56.400,00 (14.100 unidades vezes R$ 4,00), em vez de
R$ 338.400,00 (14.100 vezes R$ 24,00), como indicado na
decisão agravada.
Portanto, se fosse preservado o mesmo parâmetro
(25% do preço ao consumidor final), a multa diária deveria
corresponder a R$ 14.100,00. No entanto, para evitar discussão
sobre a base de cálculo da multa, se o preço ao consumidor
final ou o preço de revenda para atacadistas, é caso de adoção
de solução pragmática, preservada a compatibilidade entre a
obrigação e a multa diária, que fica reajustada, de R$ 200,00,
para R$ 5.000,00, com a limitação em R$ 500.000,00 e com a
observação de que novo descumprimento do título judicial
ensejará reajuste da multa/dia, para o dobro do montante ora
fixado.
Em arremate, o inconformismo comporta acolhida
em parte, apenas para revisão do valor da multa, nos termos
retro indicados.
3 - Eventuais embargos declaratórios serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2230046-56.2020.8.26.0000 - Conchas - Voto no33298b
julgados em sessão virtual, salvo se manifestada oposição na
própria petição de interposição dos embargos, nos termos da
Resolução n.o 549/2011, do C. Órgão Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
4 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator